Tribunal: STF
Processo: ADI 530
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-09-20
Data de publicação: 1991-09-20

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Falta  de  legitimação
ativa.
         - Como  sua  designação  indica, e  a  autora  uma  entidade
hibrida que  congrega  sindicatos  e  associações  de  servidores  da
Justiça do Trabalho, não sendo, portanto, confederação sindical.
         - Por outro lado, dada  a  sua  composição,  também  não  se
trata de entidade de classe de âmbito nacional.
         Ação  direta   de   inconstitucionalidade   não   conhecida,
ficando, assim, prejudicado o pedido de liminar.